Tribunal: TJES
Processo: 5016400-30.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Promoção
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016400-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016400-30.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
SANDRA FERREIRA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo a sentença de origem. A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto a precedentes sobre efeitos financeiros retroativos e contradição na fixação de honorários sucumbenciais baseados no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição (CPC, art. 1.022) que justifique o acolhimento do recurso com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar sua decisão. A existência de julgados em sentido diverso não vincula o órgão julgador nem caracteriza omissão, evidenciando apenas o inconformismo da parte e a intenção de rediscutir o mérito.

A fixação de honorários advocatícios em sede de Juizados Especiais segue o critério da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55), sendo a condenação um corolário legal do desprovimento do recurso, sem que haja vício lógico interno na decisão.

Verificada a intenção de rediscussão de matéria já decidida e o uso indevido da via aclaratória para prequestionamento em sede de Juizados Especiais (Enunciado 125 do FONAJE), impõe-se a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou precedentes não vinculantes colacionados pela parte não configura omissão quando a decisão encontra fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A utilização de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento em sede de Juizados Especiais caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado 125.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANDRA FERREIRA
,
em face de acórdão proferido nestes autos no ID n° 17398481, que à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença do Juízo de Origem.

Em suas razões apresentadas no ID n° 17481772, a embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado deixou de observar precedentes específicos sobre o direito a efeitos financeiros retroativos independentemente de pedido expresso, além de apontar incongruência na fixação dos honorários de sucumbência, que foram baseados em um proveito econômico negado pelo próprio tribunal.

Assim, pleiteia o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para sanar os vícios e garantir o prequestionamento da matéria para fins recursais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar especificamente os precedentes colacionados em seu recurso, que supostamente dariam suporte à sua tese. Entretanto, sem razão, eis que sua pretensão é claramente rediscutir o julgado.

A existência de outros julgados, ainda que desta mesma jurisdição, em sentido diverso, não vincula esta Turma Recursal e não torna o acórdão omisso, ainda mais que devidamente motivado. A Embargante, na verdade, busca a prevalência da tese que lhe é mais favorável, o que configura nítido inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se demonstra cabível.

Quanto à alegada contradição, melhor sorte não lhe assiste. A Embargante aponta contradição na fixação dos honorários advocatícios, que tomaram por base o valor da causa, o qual refletia o proveito econômico que lhe foi negado.

Ocorre que o acórdão negou provimento ao recurso da Embargante, tornando-a parte vencida na instância recursal. A consequência legal para a sucumbência em sede de Juizados Especiais é a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Assim, a condenação em honorários é um corolário legal da sucumbência, e sua base de cálculo seguiu estritamente o que determina a legislação processual, não sendo baseada no proveito econômico, que não é critério estabelecido pela lei n. 9.099/95. Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Por fim, importa destacar que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

E, neste sentido, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Por fim, embora a parte tente justificar a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, convém enfatizar que é incabível o prequestionamento em sede de juizados especiais através de Embargos de Declaração (Enunciado 125), restando nítida a inobservância do devido processo legal aplicável ao caso, ou seja, dentro dos ditames da Lei n. 9.099/95, ainda mais que incabível a rediscussão de matéria infraconstitucional por via de Recurso Extraordinário.

Neste ínterim, considerando tratar-se de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, torna-se imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)